Tribunal: STF
Processo: ARE 1550383
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 185, p. 1-12), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Por ter o interrogatório policial natureza inquisitorial, sem acusação, mas apenas indiciamento, não é obrigatória a presença de advogado. Além disso, o prejuízo apontado pela defesa não impõe a declaração de nulidade, na medida em que, durante a instrução probatória, foi oportunizada a formulação de quesitos e contradição das testemunhas arroladas. 



    2. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, restou expressamente assentada a alternatividade dos meios de prova, de modo que, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo Contran. 



    3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.



    4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto a embriaguez do acusado na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, restou devidamente comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais colhidos em juízo, bem como pelo termo de constatação de embriaguez, elaborado na forma prevista na resolução do Contran devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito recurso não provido.” (eDOC 185, p. 1-2; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram providos (eDOC 212, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 226, p. 1-14), no qual sustenta, em síntese, o “Direito à inocência.” e “Violação ao devido processo legal.” Para tanto, afirma “que o aresto recorrido, tanto quanto a r. sentença, violaram prerrogativa profissional de interesse primário do embargante, doravante após a promulgação da Lei n° 13.245/2016, que dá redação ao art. 7°, inciso XXI, da Lei n° 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Dessa forma, o direito à inocência é um princípio inalienável que não pode ser ignorado em qualquer processo judicial. A acusação deve apresentar provas convincentes para sustentar a culpa do acusado, as quais devem estar em consonância ao devido processo legal, sob pena de envenenar toda a estrutura da acusação, o que desde já se requer, ante a violação de garantia profissional, e imposição de ônus indevido à defesa do recorrente, por violação de direito fundamental.” (eDOC 226, p. 13-14). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 224, p. 1-14).



    O 1º Vice-Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 235, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 252, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 250, p. 1-12). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.465.977/DF (eDOC 290, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 296, p. 1). 



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem (eDOC 298, p. 1-3) para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, ao TJDFT (eDOC 299, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente do TJDFT proferiu decisão (eDOC 301, p. 143-144), da qual transcrevo:



    “Esta Presidência, em decisão de ID 48075866, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO CLAUDIO AGUIAR DE ANDRADE, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. 



    O STJ não conheceu do apelo (ID 72962938). 



    O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 1.079, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e RE 1.224.374) (ID 72962939).



    Acerca da tese fixada no RE 1.224.374 (Tema 1.079), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não gira em torno da constitucionalidade do dispositivo legal que prevê como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool, assunto delimitado no precedente. 



    Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado paradigma. 



    No tocante ao AI 791.292 (Tema 339), decidiu o Supremo Tribunal Federal, através do rito dos repetitivos, que: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). 



    Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão prolatado pela Primeira Turma Criminal, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com as orientações do STF sedimentadas no AI 791.292. 



    Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no ponto acima destacado. 



    Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do extraordinário, indica ofensa a outros dispositivos constitucionais que não foram apreciados no citado precedente do STF. 



    Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    O Presidente do STF determinou a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 303, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOC 235, p. 1-3; eDOC 301, p. 143-144) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente